Tribunal: STF
Processo: RE 120059
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-19
Data de publicação: 1991-11-19

Ementa:
PROFESSORA DE ENSINO PRIMARIO DO ESTADO DO RIO  DE  JANEIRO.
DECISÃO QUE, DIANTE DA CIRCUNSTANCIA DE EXERCER ELA, CUMULATIVAMENTE,
CARGO DE PROFESSORA DE NIVEL MEDIO, E DE POSSUIR LICENCIATURA  PLENA,
DEFERIU-LHE PEDIDO  DE  REENQUADRAMENTO  COMO  PROFESSORA  DE  ENSINO
MEDIO.
         ALEGADA VIOLAÇÃO AS NORMAS DOS ARTS.  153,  PAR-1.,  E  176,
PAR-3., VI, DA CF/69.
         Reenquadramento funcional descabido,  face  a  exigência  de
concurso  para  o  provimento  dos  cargos  finais  da  carreira   de
magisterio de grau medio, prevista no art. 176, par-3., VI, da  Carta
de 1969, insuscetivel de ser obviada pelas circunstancias invocadas.
         Recurso provido.